Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de inviolabilidade domiciliar rejeitada. Autoria e materialidade comprovadas. Crime de ação múltipla. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Prática de atos de mercancia ilícita. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Circunstâncias judiciais. Inocorrência do Tráfico privilegiado. Recurso da defesa parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pede a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) as provas são suficientes para existência do fato, autoria do delito e consequente condenação do acusado pelo tráfico ilícito de drogas; (ii) a dosimetria deve ser redimensionada; e, (iii) é possível a desclassificação para porte para consumo próprio ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir.

3. Se presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais.

4. Em que pese a negativa de autoria da traficância pela defesa do apelante, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da prática do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

5. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. As diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas, inviabilizando a incidência do privilégio do art. 33, § 4o, da LAD.

6. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas. Isso dependerá da data, da quantidade e da gravidade dos atos infracionais cometidos, além de considerar se o réu foi ou não beneficiado pela remissão.

7. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para exacerbar a culpabilidade do crime, pois não demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto em que as ações ocorrem em um mesmo contexto e predominantemente com a mesma natureza da droga.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.